Tribunal: TJPA
Processo: 0016383-12.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016383-12.2017.8.14.0028

APELANTE: MAURICIO BARROS SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB E ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE RECHAÇADA. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CPB. NÃO CABIMENTO.
EMENDATIO LIBELLI.
INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial, não elidida por nenhuma outra prova constante dos autos. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos sem a presença de outras pessoas estranhas à relação, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui relevante valor probatório.

2. De outra banda, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, em relação ao delito do art. 147 do CPB, uma vez que, da maneira como foram proferidas, pouco importa se o réu as disse em momento de raiva e descontrole emocional, as ameaças se mostraram suficientemente aptas a causar temor à vítima, eis que aquele que promete matar alguém, possui, claramente, a intenção de amedrontar, sendo típica a sua conduta.

3. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. Igualmente, o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, não pode ser acolhido, pois se nota que Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
, pela qual o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. Ademais, não há que se falar em
bis in idem
, porque a violência doméstica não constitui elementar ou qualificadora da contravenção de vias de fato. Precedentes do STJ.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCOS XAVIER FARIAS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena total de
03 (três) meses de detenção em regime aberto e 30 (trinta) dias de prisão simples
,
suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos
, pela prática do crime do
art. 147 do CPB
e da contravenção penal de vias de fato, capitulada no
art. 21 do Decreto-lei nº 3.668/41
.,

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.09.2017, o acusado agrediu fisicamente e ameaçou causar mal injusto e grave à sua genitora Luzia Barros Sobrinho. Consta dos autos que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes desde os 15 (quinze) anos de idade e que a vítima, costumeiramente, vem sendo alvo de ameaças de morte, agredida com socos e tapas, bem como, é humilhada pelo filho, que a ofende com palavras do tipo
“velha safada, velha bandida”
. Na data mencionada, o acusado pediu à sua mãe uma quantia em dinheiro para comprar drogas, ocasião em que a ofendida recusou o pedido. Diante da negativa, o denunciado se irritou e passou a quebrar os copos da residência, bem como ameaçou-a, dizendo que iria matá-la. Em seguida, ele armou-se com uma faca e atingiu com força a mesa na frente da vítima, deixando-a mais atemorizada, oportunidade em que a empurrou contra a parede e desferiu socos contra o rosto dela. Diante dos barulhos, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, e o acusado tentou evadir-se do local, sem sucesso.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação a ambos os crimes
, por
atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça
, por inexistirem provas de dolo específico de causar um mal injusto e grave à vítima, sendo as palavras proferidas no momento de raiva e descontrole emocional. Ademais, afirma que as declarações colhidas no decorrer da instrução criminal não são suficientes a embasar a condenação, ante os frágeis depoimentos que nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz o
error in judicando
na dosimetria das penas-base fixadas ao réu, a qual restou
desproporcional
, em razão da injustificada análise da única circunstância judicial considerada desfavorável. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Pleiteia, por fim, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB,
eis que, além de tal agravante não constar da denúncia, sua aplicação configura
bis in dem.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação a ambos os crimes
, por
atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça
, por inexistirem provas de dolo específico de causar um mal injusto e grave à vítima, sendo as palavras proferidas no momento de raiva e descontrole emocional. Ademais, afirma que as declarações colhidas no decorrer da instrução criminal não são suficientes a embasar a condenação, ante os frágeis depoimentos que nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em Juízo, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima em Juízo e das testemunhas em sede policial, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime e da contravenção penal, senão vejamos.

A vítima Luzia Barros Sobrinho afirmou, em Juízo, que seu filho é usuário de drogas e, no dia do ocorrido, este queria que a depoente lhe desse uma quantia em dinheiro de R$10,00, o que foi negado por ela. Diante da negativa, a depoente foi ameaçada de morto pelo seu filho, momento em que a depoente desferiu um tapa nele. Em um ato contínuo, o réu a segurou pelos braços, apertando-a, e desferiu um tapa em seu braço, contudo disse que ficou atemorizada com a conduta do réu, pois ele estava visivelmente alterado. Afirmou que o denunciado lhe chamou de “velha safada, velha bandida”.

Já em sede policial, as testemunhas Elyson Rogério Reis Ferreira e Rafael Santos de Carvalho Guedes, policiais militares, prestaram depoimentos no mesmo sentido, afirmando que estavam de serviço no policiamento ostensivo, quando foi noticiado informando que por populares, via ligação telefônica, que o réu estaria agredindo fisicamente sua própria genitora, na residência familiar. Que imediatamente se dirigiram ao local e lá chegando, depararam-se com vários populares em frente ao imóvel. Que a vítima estava chorando copiosamente, alardeando que seu próprio filho a teria agredido com socos na cabeça e pontapés. Que ao presenciar a chegada da Polícia, o agressor empreendeu fuga pelos fundos do imóvel, sendo, no entanto, perseguido pelos policiais. Que ao ser encurralado, conduzido subiu sobre uma caixa-d'água para se esconder. Ocorre que o réu caiu do local e se feriu no braço direito, além de outras escoriações em razão da queda. Que além das agressões físicas, o conduzido também destruiu o mobiliário da casa em que reside com sua mãe.

Tais depoimentos, apesar de colhidos em sede policial, não podem ser desprezados, pois em perfeita consonância com o depoimento judicial da ofendida.

Assim, as provas colhidas nos autos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelas condutas penais descritas na denúncia.

Ademais, é sabido que, em se tratando de crimes ou contravenções cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, como o laudo pericial alhures citado, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

De outra banda, não há que se falar
em atipicidade da conduta por ausência de dolo, em relação ao delito do art. 147 do CPB
, uma vez que, da maneira como foram proferidas, pouco importa se o réu as disse em momento de raiva e descontrole emocional, as ameaças se mostraram suficientemente aptas a causar temor à vítima, eis que aquele que promete matar alguém, possui, claramente, a intenção de amedrontar, sendo típica a sua conduta.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, aduz o
error in judicando
na dosimetria das penas-base fixadas ao réu, a qual restou
desproporcional
, em razão da injustificada análise da única circunstância judicial considerada desfavorável. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 61/69 dos autos digitalizados):

“Das Vias de Fato

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, afasta-se da normalidade, não se podendo aceitar que um filho desfira tapas contra a sua mãe; aquela que lhe deu a vida, que cuidou, que se preocupou e que se preocupa. Agressão essa, ocasionada simplesmente porque a mãe não deu dinheiro para o filho comprar drogas.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

A personalidade não restou devidamente apurada nos autos.

Não foi possível aferir sua conduta social pretérita.

Os motivos da infração são os próprios dessa espécie.

As circunstâncias da contravenção não revelam maiores considerações negativas, tratando-se de agressão contra a sua genitora, o que já é punido pelo próprio tipo penal.

Não há nos autos elementos que indiquem que a contravenção em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social.

A vítima em nada contribuiu para a eclosão da infração.

Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, deve-se adotar a pena-base acima do mínimo legal, para ser proporcional à ação criminosa. Logo, visando à finalidade da pena (reprovação e reeducação do agente, e prevenção social), fixo a pena-base da contravenção em 20 (vinte) dias de prisão simples, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP.

Não há atenuantes.

Consta a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, por se tratar de violência doméstica e familiar contra sua genitora, razão pela qual agravo a pena-base em 10 (dez) dias de prisão simples.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 30 (TRINTA) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Da Ameaça

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que um filho diga que vai matar sua mãe, simplesmente porque não quis lhe dar dinheiro para comprar drogas. É inadmissível que aquela em lhe deu a vida, que sempre cuidou e amou, agora, já na velhice, passe pela constrangedora situação de se sentir atemorizada pelo seu próprio filho.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

A personalidade não restou devidamente apurada nos autos.

Não foi possível aferir sua conduta social pretérita.

Os motivos do delito são os próprios dessa espécie.

As circunstâncias do crime não revelam maiores considerações negativas, já que as ameaças ganharam contornos por envolver laços familiares.

Não há nos autos elementos que indiquem que o crime em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social.

A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Logo, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa e como se trata de uma ação delituosa grave, ameaçar matar sua mãe para conseguir dinheiro, justifico a adoção da pena-base acima do mínimo legal, para ser proporcional à ação criminosa. Logo, visando à finalidade da pena (reprovação e reeducação do agente, e prevenção social), fixo a pena-base do delito de ameaça em 2 (dois) meses de detenção, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP.

Não há atenuantes.

Consta a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, por se tratar de violência doméstica e familiar contra sua genitora, razão pela qual agravo a pena-base em 1 (um) mês.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Disposições Finais

As penas privativas de liberdade FICAM CONSOLIDADAS EM 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, CP.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela grave ameaça à pessoa.

Em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, suspendo a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições (caso necessário, poderão ser alteradas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como poderão ser acrescidas outras, se pertinentes) (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
20 (vinte) dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato e
02 (dois) meses de detenção para o crime de ameaça
por considerar desfavorável apenas a culpabilidade do réu.

Desfavoreceu a culpabilidade do réu asseverando que
“afasta-se da normalidade, não se podendo aceitar que um filho desfira tapas contra a sua mãe; aquela que lhe deu a vida, que cuidou, que se preocupou e que se preocupa. Agressão essa, ocasionada simplesmente porque a mãe não deu dinheiro para o filho comprar drogas.”

Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para a referida circunstância, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na mesma esteira:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA SATISFATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MÚLTIPLAS LESÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA FRENTE DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo em outros elementos de prova, tais como fotografia e pela prova oral. 2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica. 3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como as fotografias juntadas pela autoridade policial, constando lesões contusas na vítima e em seu filho. 4. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em insuficiência probatória para a condenação ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato. 5. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao se apropriar de um rodo e desferir inúmeros golpes na vítima, que resultaram em inúmeras lesões, o que denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem que se represente bis in idem. 6.
A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença do filho da vítima, que também foi agredido fisicamente, de forma severa pelo acusado, quando foi interceder em favor de sua mãe, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base aplicada ao réu.
7. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais eaquânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 8. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de agravantes ou atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, sem se descurar da hierarquia de gravidade escalonada entre as fases. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior, por ser mais benéfica ao réu. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1659504, 07102082020208070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal, uma vez que, diante de
uma circunstância desfavorável
, a
pena-base foi fixada em apenas 10 (dez) dias
acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para a contravenção em tela, que vai de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples; bem como, em
apenas 01 (um) mês
acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de ameaça, que vai de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Desse modo,
nenhuma modificação há de ser feita nas penas-base fixadas ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontram em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficientes para a reprovação e prevenção da contravenção penal em testilha.

3. Do Pleiteado Afastamento da Agravante Prevista no Art. 61, Inciso II, Alínea “f”, do CPB

Pleiteia, por fim, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB,
eis que, além de não constar da denúncia, sua aplicação configura
bis in dem.
Tal agravante diz respeito ao crime cometido “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

Nota-se que Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

Em que pese tal agravante não ter sido requerida por ocasião da denúncia, vê-se que daquela peça consta que o crime foi cometido com violência contra sua companheira, na forma da Lei Maria da Penha, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não se há falar em violação ao denominado princípio da correlação, nos casos em que se reconhece a ocorrência de agravantes não descritas na denúncia, pois, nos termos do que preceitua o art. 385, do Código de Processo Penal, 'nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada' (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.495.611/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2017)" (AgRg no REsp 1.770.254/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 30/4/2019). 2. Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra idoso, o que justifica o incremento da pena intermediária. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.083.523/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

De outra banda,
não há que se falar em
bis in idem,
porque a violência doméstica não constitui elementar ou qualificadora da contravenção de vias de fato, tampouco do crime de ameaça,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. A Lei n. 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais aos crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral, conforme preceitua o art. 7º do referido diploma legal, sendo que o art. 17 veda a aplicação isolada de pena de multa ou prestação pecuniária. Por outro lado, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. 3. São normas distintas que não incidem no mesmo momento da aplicação da pena, atuando o art. 17 apenas de maneira negativa e eventual sobre a dosimetria, não influindo no cálculo dosimétrico, portanto, não há falar em bis in idem. Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado. 4.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023